Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-78.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Energia elétrica. Consumidora que alega ter sido surpreendida com notícia de restrição contra o seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por dívida atrelada a contrato cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: Relação

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Energia elétrica. Consumidora que alega ter sido surpreendida com notícia de restrição contra o seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por dívida atrelada a contrato cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: Relação contratual de consumo que não isenta a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Prova constante dos autos que revela com segurança a contratação entre as partes e o débito pelo serviço prestado. Concessionária ré que trouxe aos autos "prints" de seu Sistema Interno, além de fatura de consumo, nos quais constam o mesmo endereço cadastrado no sistema do Serasa à época da negativação, divergente daquele indicado na petição inicial, que não restaram impugnados de forma específica pela demandante em réplica, nem mesmo em sede recursal. Demandante que deixou de juntar prova da quitação do débito indicado. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Fornecedora à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Inclusão do nome da autora no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Operadora ré. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO.